Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-89.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ENSINO. MENSALIDADES QUITADAS MEDIANTE REPASSE DO FIES. COBRANÇA POR DÍVIDA INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO FACE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito descrito nos autos, condenar a ré a retirar o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes e, ainda, ao pagamento de R$ 13.360,68, a título de repetição do indébito, e de R$ 5.000,00, relativo a indenização por danos morais.
II. A parte autora colacionou aos autos as provas documentais que confirmam o adimplemento das parcelas mensais da faculdade, bem como a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. Lado outro, a parte ré não apresentou argumentos e comprovantes de débito para justificar a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. Assim, confirma-se a quitação das parcelas e a consequente negativação indevida.
III. Consta na sentença que o documento que acompanha a inicial representava um comprovante de pagamento da quantia de R$ 6.680,34, determinando a restituição em dobro deste valor. Contudo, aquele documento é uma “proposta de acerto”, emitida em 14.08.2019 e válida até 20.08.2019, onde a ré abatia 50% do débito que entendia ser devido para que o autor, caso anuísse com a proposta, quitasse aquela suposta dívida.
IV. Desse modo, razão assiste à ré quando alega que inexiste o dever de restituir os valores, eis que decorrentes do serviço prestado. Isso porque a mera existência da cobrança indevida, sem que exista a comprovação de qualquer pagamento em excesso não enseja o dever de restituir, conforme se extrai do artigo 42 § único do CDC. Em consequência, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação da ré ao pagamento de R$ 13.360,68 a título de repetição de indébito.
V. Demonstrado nos autos que a dívida era inexistente quando da inclusão no cadastro de proteção ao crédito, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor na modalidade damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a condenação da ré ao pagamento de R$ 13.360,68 a título de repetição de indébito, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.